Tribunal: TJMT
Processo: 1020620-04.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020620-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), JEFFERSON MELLO GUIMARAES - CPF: 020.657.871-71 (AGRAVANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS SIRAVEGNA - CPF: 872.408.401-82 (AGRAVADO), SIRAVEGNA E SIRAVEGNA LTDA - EPP - CNPJ: 25.464.798/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO “A QUO” – PLEITO CONCEDIDO APENAS EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA – NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO TOTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 C/C O 135, AMBOS DO CPC – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 300 e 135, ambos do CPC, em se tratando de execução proposta apenas em face de pessoa física, por dívida pessoal, impõe-se a manifestação acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo falar em arresto prévio, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o incidente não se aperfeiçoou.

“(...)
2- De acordo com o artigo 135 do Código de Processo Civil, deve ocorrer a citação da parte para ser assegurado o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a tutela de arresto de bens depende da evidenciação, mediante a apresentação de elementos idôneos, da efetiva potencialidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio. Situação dos autos, em que o requisito do risco de dano ao resultado útil do processo não está demonstrado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.20.102179-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JEFFERSON MELLO GUIMARÃES
,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa, com Pedido de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n. 1033920-07.2021.8.11.0041
, proposta em desfavor de
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SIRAVEGNA
(Agravado),
DEFERIU PARCIALMENTE o pedido de arresto almejado apenas em face ao executado/agravado
, considerando a inexistência de requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil para a prévia desconsideração da personalidade jurídica, de modo a obstar inicialmente o deferimento do arresto também em nome dos sócios da empresa jurídica.

Em sede de Embargos de Declaração no Juízo “a quo”, foi lançada a seguinte decisão: “(...)
dou provimento aos embargos de declaração
, a fim de reconhecer e sanar a omissão concernente à fundamentação lançada para o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência cautelar de arresto em face da pessoa jurídica, mantendo, contudo, indeferido o pedido em sede de liminar e ordenando a citação da sociedade empresária para se manifestar e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias, nos termos do art. 135 do CPC”.

O Agravante defende, em síntese, que “(...)
O Agravado assumiu obrigação de pagar R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Agravante, no dia 31/12/2020, em decorrência de mútuo, conforme nota promissória anexa (doc. 05). No entanto, o Agravado não pagou no prazo estipulado. Por causa disso, o Agravante o procurou inúmeras vezes, durante 09 (nove) meses, para motivá-lo a cumprir a obrigação de maneira amigável, mas ele se tornou inadimplente “contumaz”, porque corriqueiramente prometia datas e as descumpria sem o menor pudor (ou vergonha), como se depreende do registro das cobranças anexo (doc. 06). Ocorre que, o Agravado “ostenta” (ou dissimula) um elevadíssimo padrão de vida em suas redes sociais, pois hodiernamente atrai pessoas “aos negócios” sob a promessa de ostentar R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) em vendas no currículo, conforme reproduções anexas (doc. 07). Contudo, de maneira completamente contraditória, ele é devedor contumaz em inúmeros casos, conforme comprovantes de distribuição de ações 1 anexo (doc. 08). Nesses casos, foram muitas as tentativas de indisponibilização de bens do Agravado (pessoa natural), todas infrutíferas, conforme extratos anexos (doc. 09)”. (ID. Num. 109378962 - Pág. 2)

Alega que o Agravado utiliza os fundos da pessoa jurídica da qual é sócio/administrador (Siravegna e Siravegna Ltda – EPP – CNPJ n. 25.464.798/0001-53) para pagar contas de sua pessoa física/natural, conforme ocorreu em vários contratos em que houve acordo, e também em pagamento de honorários advocatícios e nota promissória.

Defende o deferimento de arresto também quanto à mencionada empresa, pois os documentos juntados evidenciam o abuso de personalidade jurídica fundado em confusão patrimonial e fraude.

Assevera que diante da clareza da confusão patrimonial, acrescida das ações satisfativas de débitos propostas em face do Agravado e às buscas sem êxito de bens em seu nome, a garantia da execução por meio de arresto de bens da pessoa jurídica, utilizada de maneira abusiva pelo Agravado, é medida que se impõe.

Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização do arresto de bens também da pessoa jurídica administrada pelo Agravado – Siravegna e Siravegna Ltda, pessoa jurídica de direito privado.

No mérito, pede o integral provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal antecipada.

O pleito liminar foi indeferido. (ID.
Num. 109907452), sendo interpostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. (ID. Num. 133640184)

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa com Pedido de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica n. 1033920-07.2021.8.11.0041
, proposta por
JEFFERSON MELLO GUIMARAES
em desfavor de
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SIRAVEGNA
(Agravado),
DEFERIU PARCIALMENTE o pedido de arresto almejado apenas em face ao executado/agravado
, considerando a inexistência de requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil para a prévia desconsideração da personalidade jurídica, de modo a obstar inicialmente o deferimento do arresto também em nome dos sócios da empresa jurídica.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que não há qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido de prévia desconsideração da personalidade jurídica, obstando o arresto em nome dos sócios da empresa jurídica, destacando-se a necessidade de observância ao contraditório e a ampla defesa, à luz do artigo 135 do CPC, pois o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não foi
aperfeiçoado.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA ANTECIPADA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE, FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E INCLUSÃO DE EMPRESA NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Acerca da tutela de urgência, o CPC/15 dispõe que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300). Com a pretensão de atingir patrimônio de empresa diversa, o Agravante/Exequente requer a inclusão da empresa no polo passivo da demanda aos argumentos de existência de fraude (confusão patrimonial e desvio de recebíveis) e formação de grupo econômico. Contudo, o CPC/15 não permite que seja deferida, de plano, a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de modo inverso e mesmo que haja evidências de formação de grupo econômico, sendo necessária a instauração de incidente próprio nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC/15. Portanto, para a inclusão de empresa diversa na lide, necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja possibilitado o contraditório e a produção de provas, conforme estabelece o artigo 135 do CPC/15. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.102925-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 21/01/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - BACENJUD E RENAJUD - CONSTRIÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCIDENTE AINDA NÃO INSTAURADO - ARTIGO 135 CPC.
1- A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2- De acordo com o artigo 135 do Código de Processo Civil, deve ocorrer a citação da parte para ser assegurado o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a tutela de arresto de bens depende da evidenciação, mediante a apresentação de elementos idôneos, da efetiva potencialidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio. Situação dos autos, em que o requisito do risco de dano ao resultado útil do processo não está demonstrado.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.20.102179-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021)
(negritei)

Dentro desse contexto, considero pertinente a manutenção da decisão, cujo trecho transcrevo:

“(...)
observa-se que, apesar de se requerer ao final da petição inicial da execução a citação também da empresa jurídica para que se manifeste sobre o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, a ação foi ajuizada apenas em face de José Carlos dos Santos Siravegna por dívida pessoal deste, obviamente por conta da relação jurídica com ele estabelecida, não podendo, assim, se falar em arresto contra pessoa jurídica que sequer faz parte da relação processual, sem que antes seja estabelecido o contraditório e a ampla defesa, fato não verificado na decisão embargada, à luz do que prescreve os artigos 135 e seguintes do CPC, que cuidam do incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica, que, segundo a doutrina, "dependerá sempre da citação dos sócios" (BENEDUZI, Renato. Comentários ao Código de Processo Civil II, 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 276), "com a estrita observância do procedimento incidental instituído pelo CPC/2015" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil I. 60ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 417), afastando-se, assim, da jurisprudência do STJ, presa ainda ao CPC de 1973.

Assim, dou provimento aos embargos de declaração, a fim de reconhecer e sanar a omissão concernente à fundamentação lançada para o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência cautelar de arresto em face da pessoa jurídica, mantendo, contudo, indeferido o pedido em sede de liminar e ordenando a citação da sociedade empresária para se manifestar e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias, nos termos do art. 135 do CPC”. (ID. Num. 109378993 - Pág. 3)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022